Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717788-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OZIEL HEVER FRANCO PACIENTE: JULIERME CARVALHO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Oziel Hever Franco, em favor de Julierme Carvalho Barros, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo do Plantão Judicial que fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente e contra decisão do MM. Juiz de Direito Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o pedido de sua revogação nos autos da MPU n.o 0726286-85.2022.8.07.0016. Segundo se extrai dos autos de origem disponibilizados no sistema do Processo Judicial eletrônico de 1a Instância, consta que, em 16/05/2022, a vítima Shirley Ayres Oliveira registrou a Ocorrência Policial no 1.420/2022 – DEAM I em desfavor do paciente, em razão da suposta prática de crimes de injúria, perseguição e violência psicológica contra a mulher, e requereu medidas protetivas de urgência, dando origem aos autos da MPU no 0726286-85.2022.8.07.0016. A vítima e o paciente foram casados por onze anos, estando divorciados desde maio de 2020, e possuem um filho de cinco anos. Em suas declarações na delegacia, a vítima narrou que, desde a separação, o paciente passou a importuná-la constantemente com ligações e mensagens, já tendo registrado as Ocorrências no 1.964/2020 - DEAM I, no 440/2021 - DEAM I e 6.413/2021 - 1a DP. Relatou que somente a primeira ocorrência acarretou o deferimento de medidas protetivas, as quais não estavam mais em vigor. Afirmou que o paciente “sempre apresentou comportamento agressivo, especialmente quando contrariado em suas vontades, já tendo agredido moralmente a vítima em ocasiões anteriores”. Relata que “a frequência de e-mails enviados por Julierme à declarante é perturbadora e reiterada; Que se sente perseguida e ameaçada em sua integridade psicológica, em virtude de não ter paz e de poder seguir sua vida de forma tranquila; Que o ex-marido envia tantos e-mails ofensivos que, não consegue precisar todas as datas, em virtude da quantidade, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade”. Disse, ainda, que o paciente fica enviando reiterados e-mails para ela, destacando trechos de e-mails dos dias 09, 13, 14, 15 e 16/05/2022. Afirmou que, na data do registro da ocorrência policial em questão, “ligou para o ex-companheiro para saber um assunto relacionado ao filho; Como Julierme se exaltou durante a ligação, preferiu desligar o telefone, contudo, ele passou a ligar de forma reiterada e constante; Após alguns minutos foi até a casa da declarante e exigiu falar com ela; Por estar assustada e, temerosa, não quis contato, porém, Julierme arrebatou a criança e, saiu sem dar explicação, sendo que a guarda é da declarante e, hoje é seu dia de estar com a criança; Exprime que o Julierme tem lhe causado dano emocional, mediante ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulações e, mesmo limitações do direito de ir e vir, causando prejuízo a sua saúde psicológica e autodeterminação; Que ele parece demonstrar um comportamento doentio, imprevisível e agressivo; Que teme por sua vida devido a esse sofrimento já estar se arrastando por mais de 02 (dois) anos; Declara estar cansada e pensa inclusive em sair do Distrito Federal para ter paz e que está fazendo acompanhamento psicológico em razão dos fatos acima narrados.” (ID 124816699 dos autos de origem). Em 16/05/2022, o MM. Juiz de Direito Substituto do NUPLA deferiu as medidas protetivas de urgência de: “a) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: : Endereço da Vítima Endereço: SQS 411 Bloco Q Apto 102 CEP: Não Informado BRASÍLIA/DF Ponto de Referência: Por trás do Restaurante Na Venda Identificação do Endereço 2: Trabalho da Vítima Endereço: Escola Judicial do TRT 10 Região SGAN St. de Grandes Áreas Norte 916 - Brasília, DF, 70297-400 CEP: Não Informado BRASÍLIA/DF Ponto de Referência: Ao lado da Escola Maple Bear”. A decisão ainda fez constar que “A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos”. A Defesa do paciente requereu a revogação das medidas protetivas de urgência, tendo o Juízo a quo, inicialmente, fixado o prazo de 03 (três) meses para a vigência das medidas, além de ter determinado a intimação do paciente para prestar esclarecimentos acerca dos termos do pedido de revogação (ID 35897521). Esclarecido que o pedido era de revogação das medidas protetivas, a autoridade impetrada indeferiu o pleito em 21/05/2022 (ID 125371527 dos autos de origem). Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida Shirley e em desfavor do paciente, sustentando a ausência de fundamentação idônea para justificar a imposição da medida, pois amparada na constatação de um “cenário de conflito entre a ofendida e o agressor” e “um conflito de animosidade entre as partes”. Alega não haver previsão legal que autorize a fixação de medidas protetivas de urgência em face de mera animosidade entre as partes, aduzindo que deve ter por base fato grave a ponto de colocar em risco a integridade física, psicológica, o que sustenta não ser o caso. Aduz que a ofendida se utiliza “da Lei Maria da Penha como ato de alienação parental”, tendo por intuito apenas o de afastar a convivência entre pai e filho. Ressalta que as mensagens constantes no e-mail foram desvirtuadas pela ofendida, que as tirou de contexto “para convencer o Juízo competente, em claro ato de má-fé processual”. Registra que a ofendida deixou de apresentar ao Juízo a quo terceira pessoa que possa efetivar o direito de visitas do paciente, sem justificar tal omissão, apesar de devidamente intimada. Assinala que apenas a genitora do paciente poderia intermediar o contato, mas, além de idosa, com problemas de saúde e de locomoção, ela reside dentro do raio de não aproximação fixado na sentença, impossibilitando ao paciente indicá-la, sob pena de descumprimento da medida protetiva. Acrescenta que a escola do filho também se situa dentro do raio de não aproximação. Discorre que tais alegações foram apresentadas ao Juízo de origem, “que se limitou a dizer que ‘já pontuado por duas vezes neste processo de medidas protetivas de urgência, as cautelares deferidas NÃO prejudicam o direito de visitação do genitor em relação ao filho’, explicitando, ainda, ‘Nesse sentido, não procede o pedido de revogação de medidas protetivas formulado, já que argumenta o pedido dizendo que está tendo seu direito de visitação violado’. Sustenta que “a ausência da viabilidade da convivência entre pai e filho é uma consequência da medida desproporcional e abusiva do direito de ir, vir e permanecer conferido a todo cidadão na CF/88.”, bem aduz que a autoridade impetrada anda discorreu sobre “o seu direito de visitação mitigado no tocante à sua genitora (sua mãe), que é idosa, 70 anos, tem problemas de saúde e detinha a visita constate de seu filho e ora paciente”, uma vez que ela reside na mesma quadra da ofendida. Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por ter sua liberdade cerceada por decisão que concedeu “medidas constritivas, deferidas com base apenas em ‘animosidade’, sem analisar que se cuida de discussões de direito de família e não de violência doméstica, em completo desrespeito ao nosso ordenamento jurídico”, e sem se amparar em qualquer elemento concreto que demonstre a necessidade, a adequação ou a proporcionalidade das medidas que lhe foram impostas. A Defesa assinala que o paciente é cidadão de bem, honesto, cumpridor de seus deveres, pai amoroso e dedicado, servidor do Tribunal Superior do Trabalho há mais de dezoito anos, sendo detentor de função de confiança e merecedor de diversos elogios funcionais, não pesando em seu desfavor qualquer processo criminal capaz de desabonar a sua conduta, seu caráter e sua moral. Pontua que o Paciente “vive verdadeira ‘privação de liberdade’, não só de modo a macular sua imagem e honra, mas, sobretudo, porque a concessão das medidas protetivas, dificultam e até obstam, conforme demonstrado, inicialmente, a saudável convivência com o próprio filho e com sua genitora”. Pede o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos no 0726286-85.2022.8.07.0016. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar as medidas protetivas de urgência. Pede, subsidiariamente, que “seja excluído apenas o comando de não aproximação, mantendo-se a proibição de não contato via e-mail, WhatsApp etc., viabilizando o direito de visitação, uma vez que não há, de ambas as partes, pessoa que se ofereceu para a intermediar a visitação, sendo necessário o contato apenas para tal finalidade.”. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido, porquanto a suspensão das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, de modo que não pode ser antecipado em sede de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador